Tribunal: TJDFT
Processo: 0710755-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0710755-54.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: AMAILTON PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - IESB DESPACHO Ao Ministério Público, para manifestação, se assim entender necessário (a sentença teria sido de mérito, ao passo em que o parecer ministerial teria sido fundamentado em suposta sentença de rejeição de denúncia). Por ora, mantenha-se em pauta de julgamento. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito